Tribunal: TJMT
Processo: 1013397-86.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013397-86.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DEONICE ALVES DA SILVA - CPF: 035.079.311-50 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013397-86.2024.8.11.0002.

Recorrente(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Recorrida(s):
DEONICE ALVES DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
–PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 234627690, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da Súmula 54 do STJ.

Ainda,
indeferiu
o pleito de declaração de inexistência do débito discutido na presente demanda
, assim como o pedido contraposto da parte ré e a litigância de má-fé da parte autora.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1) A cessão do contrato e a notificação;

2) A ausência de ato ilícito;

3) A inexistência de danos morais;

4) A quantificação do dano;

5) A inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ;

6) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão do débito no valor de
R$ 923,79 (novecentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos)
,
que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (ids. 234627668/234627670, 234627672/234627673 e 234627676/234627677),
anexou aos autos
cópia da carteira de identidade e CPF da autora, certidão de cessão de crédito, faturas de utilização de serviços, além da proposta de adesão ao cartão Calcard, devidamente assinado, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Registre-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
a ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede o cessionário de cobrar a dívida ou de promover atos necessários à conservação do crédito
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO ISENÇÃO DO DEVEDOR DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE AO NOVO CREDOR DE EXERCER ATOS CONSERVATÓRIOS DO DIREITO DE COBRANÇA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior possui orientação jurisprudencial no sentido de que
a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da comprovação da dívida) exige, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório destes autos. Portanto, escorreita a aplicação do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, dentre eles, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. (artigo 43, § 2º, Código de Defesa do Consumidor).
(TJMT – Recurso Cível Inominado nº 0070232-32.2015.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastiao de Arruda Almeida, julgado em 6/12/2016)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o recorrente agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024